Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-09.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. Em suas razões recursais o autor, ora embargante, alegou que que o acórdão foi omisso ao analisar a contestação apresentada, sob o argumento de que, em nenhum momento foi contestado o fato de que o motorista estava a serviço da plataforma, a qual limitou-se alegar a inexistência de vínculo trabalhista entre o motorista e a plataforma. Reforçou que, na defesa apresentada pelo aplicativo de transporte, bem como pelo motorista e proprietário do veículo alugado, não houve a negativa de que o acidente ocorreu quando da realização de serviços de transporte de passageiros via plataforma. Ressaltou que, na réplica apresentada, foi colacionada jurisprudência que trata da equiparação dos requerentes/recorrentes a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC. Argumentou que há contradição na aplicação do art. 373 do CPC em vez das normas do Código de Defesa do Consumidor já que os embargantes devem ser equiparados a consumidores. Frisou que deve ser considerada a solidariedade na má prestação dos serviços que resultou em prejuízo de terceiros. Ao final, requereu o provimento dos embargos declaratórios para que os danos materiais no valor de R$ 9.412,93 (nove mil quatrocentos e doze reais e noventa e três centavos) devidamente comprovado nos autos, seja imputado de forma solidária entre os requeridos.

5. A alegação de existência de relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC) trata de inovação recursal, cuja questão não foi aventada no juízo de origem, tampouco em sede recursal, revelando a nítida intenção de rediscutir o julgado. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação de inovação recursal os embargos são conhecidos apenas parcialmente.

6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão e contradição. Os itens 9 a 14 do acórdão embargado versaram sobre o entendimento da natureza civil da matéria, bem como da ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da empresa quanto à responsabilidade dos danos materiais.

7. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "os autores/recorridos não se enquadram na qualidade de consumidores, uma vez que os danos reclamados na inicial não decorreram da utilização de qualquer serviço prestado pela empresa ré/recorrida, tampouco há responsabilidade objetiva solidária, porquanto os danos decorrentes do acidente de trânsito ocorreram por ato de terceiro, motorista independente que não possui qualquer vínculo empregatício com a empresa UBER, não incidindo, portanto, os arts. 927 e 932, III do CC." (Acórdão 1359510, 0743773-39.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 06/08/2021).

8. Embargos parcialmente conhecidos e rejeitados.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.